Tribunal: STF
Processo: RE 1473117
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO CONSTITUCIONAL. RE 602.584 RG/DF. INCIDÊNCIA DO ABATE-TETO DE VENCIMENTOS. PENSÃO POR MORTE. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660/RG). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.



    II - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.584-RG/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, decidiu que “ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. 



    IV - No julgamento do RE 609.381 RG/GO, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, processo paradigma do Tema 480 da RG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003.



    V - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.